Tribunal: TJMT
Processo: 1013395-69.2017.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013395-69.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LISEMARY SIMIONI BONFIM - CPF: 019.034.099-18 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SEBA - CPF: 537.677.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO BIHL - CPF: 517.695.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), MPEMT - PARANATINGA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PUBLICA
– DANO AMBIENTAL – INTERDIÇÃO DA ÁREA DEGRADA E AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA NA ORIGEM – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – CONSTATADO – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – NÃO CONSTATADA – REDISCUSSÃO
– ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITO INFRINGENTES.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Havendo informação estranha aos autos, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, apenas para seja sanado o vício apontado, com devida exclusão.

3. Na
análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Vício Sanado, embargos parcialmente acolhido sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – id. 86825958 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento, para afastar a averbação da ação civil pública na matricula do imóvel.

Em suas razões recursais (id. 88486464), a parte embargante sustenta que o acórdão não foram devidamente analisados, sendo necessário a interposição dos presentes embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como, suprir omissão de pontos ou questões sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou requerimento e, corrigir erro material.

Assevera que o erro material contido no v. acórdão se constata em razão de que a r. decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
determinou a averbação em diferentes imóveis rurais registrados em diferentes matrículas em nome da Embargante/Agravante junto ao RGI de Paranatinga–PA, sendo porém, que nenhum deles se refere a “Fazenda São João Batista”, nome este estranho aos autos.

Advoga que a razões do recurso de agravo de instrumento foi visando a reformar integralmente os itens “a” e “c” da parte dispositiva da r. decisão, entretanto foi omisso nestes pontos.

Defende que no que se refere a letra “a” para
“a) Determinar ao requerido que se abstenha de utilizar a área rural degradada descrita na peça basilar em suas atividades, isolando-a até ulterior decisão do Poder Judiciário”
, o v. acórdão nada se manifestou sobre os fundamentos de fato e de direito expressamente apontados pela Embargante sobre esse ponto.

Quanto a letra “c”,
“c) Determino, ainda, a averbação da presente Ação Civil Pública por danos ao meio ambiente junto às matrículas ns. 9546, 9545, 9544, 9542 e 1519, no RGI de Paranatinga/MT, consignando-se o valor da causa em R$ 11.593.030,00 (onze milhões quinhentos e noventa e três mil e trinta reais), a fim de evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.”
, o recurso de agravo de instrumento foi parcialmente provido somente para excluir unicamente o imóvel da matrícula no 9544, mantendo os demais, sem, contudo, ter o v. acórdão se manifestado sobre o que se refere a falta de comprovação e/ou demonstração por parte do Embargado, das matrículas que estariam afetadas pelos supostos danos ambientais.

Requer ainda a integração do acórdão com o prequestionamento expressos dos seguintes artigos 489, § 1o, III, IV, 1.022, I, II e III, 1.023, § 2o e 1.024, § 4o do Código de Processo Civil, bem como, todas as demais disposições legais citadas na presente peça.

Sem contrarrazões pelo Embargado (id. 92422475).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – id. 86825958 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento, para afastar a averbação da ação civil pública na matricula do imóvel.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que somente a hipótese de erro material se aplica no presente caso.

Isso porque, na redação da fundamentação empregada do voto proferido pelo relator à época, constou de forma equivocada o nome da
“Fazenda São João Batista”,
informação está divergente aos autos, não sendo mencionado no relatório.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material apontado.

Quanto aos demais pedidos, não merecem serem acolhidos, conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

In casu,
consta que foi instaurado o Inquérito Civil no 27/2016 para apurar fatos referentes à degradação ambiental em razão de desflorestamento ilegal realizado na propriedade Fazenda Malp
, no município de Paranatinga/MT, figurando como investigada a empresa Agropecuária Malp, ora recorrente, cujo procedimento preliminar originou-se de ação fiscalizatória e autos de infração lavrados pelos órgãos ambientais federal e estadual - IBAMA e SEMA.

A agravante sustenta que as infrações aplicadas pelos órgãos ambientais na esfera federal e estadual, foram as únicas provas apresentadas pelo Ministério Público para alicerçar o pedido de condenação, as quais contém descrições genéricas dos supostos danos, além de não delimitar o perímetro da área autuada/embargada de modo a identificá-la.

Todavia, destaco que o auto de infração possui presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, razão pela qual se presumem legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário, e assim, possuem valor probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração pública estadual, no exercício de seu poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas que os desconstituam, o que não se visualizou no caso em apreço.

[...]

Quanto alegação da ocorrência do indevido bis in idem, isto porque houve autuação em duplicidade
, por órgãos ambientais distintos, sobre a mesma área, não há como avaliar nesta restrita via recursal ante a clara necessidade de instrução processual, aliado ao fato de que o laudo técnico trazido pela agravante não foi submetida à apreciação do juízo de primeira instância, por isso não podem ser consideradas, por configurar evidente supressão de instancia e violação ao princípio do duplo de jurisdição.

Por fim, quanto à determinação da averbação premonitória, vislumbro nesse ponto a probabilidade de provimento do instrumento, isto porque, em que pese perfeitamente factível, por não constituir constrição judicial, mas configurar mera advertência que tem por escopo unicamente dar publicidade ao ato e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva o bem, não se mostra razoável a anotação nas matrículas dos imóveis que não são objeto da demanda judicial, por configurar excesso de premonição.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, apenas para afastar a averbação da demanda na matricula do imóvel no 9544 no RGI de Paranatinga.

Ora, enfatizo novamente que foi instaurado o Inquérito Civil no 27/2016 para apurar fatos referentes à degradação ambiental em razão de desflorestamento ilegal realizado na propriedade Fazenda Malp, no município de Paranatinga/MT, figurando como investigada a empresa Agropecuária Malp, ora recorrente, cujo procedimento preliminar originou-se de ação fiscalizatória e autos de infração lavrados pelos órgãos ambientais federal e estadual - IBAMA e SEMA.

Em que pese o Embargante sustentar que a lavratura dos autos de infração apesar de possuírem presunção
iuris tantum
de veracidade, não pode ser admitido, eis que tal entendimento fere os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Destaco o que foi citado no acordão:
“o auto de infração possui presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, razão pela qual se presumem legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário, e assim, possuem valor probatório
”, fato este não comprovado nos autos.

Acrescento a isso, extrai dos autos que o Termo de Embargo e Interdição 0040–G da SEMA, traz pormenorizadamente as coordenadas geográficas da área embargada, assim também descreve os fatos constatados no local fiscalizado e as infrações decorrentes, onde constatou-se o desmatamento de 2.409,32 ha durante o período de 2006 a 2016 do imóvel, não havendo qualquer generalidade e imprecisão na localização, como se infere do auto mencionado.

Em outro norte, quanto
à integração do acórdão com o prequestionamento expressos dos seguintes artigos 489, § 1o, III, IV, 1.022, I, II e III, 1.023, § 2o e 1.024, § 4o do Código de Processo Civil, bem como, todas as demais disposições legais citadas na presente peça.

Neste ponto o embargante tem como propósito
de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
— ATENDIMENTO.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados
. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o parcial provimento do recurso.

Portanto, não padece de omissão ou contradição, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva se adeque ao teor do voto condutor do aresto embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado pelo Embargante, referente ao nome equivocado da
“Fazenda São João Batista”,
mantendo o acórdão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022